Tribunal: TJDFT
Processo: 0735051-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0735051-59.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANTONIA CLAUDIA PEREIRA BARROZO D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL – NOVACAP contra decisão (ID 166742096) da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF que, nos autos do cumprimento de sentença proposto por ANTONIA CLAUDIA PEREIRA BARROZO, indeferiu o pedido de sobrestamento do processo em razão da propositura da ADPF-DF 949. Em suas razões (ID 50431223), alega que: 1) o rito processual da execução ocorre de maneira célere; 2) o próximo passo é a oneração dos valores, consoante art. 523 do Código de Processo Civil - CPC; 3) a multa prevista no 523, §1, do CPC não se aplica no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, que é regida pelos artigos 535 e seguintes; 4) é dependente do Tesouro Distrital para o custeio geral de despesas com pessoal, aquisição de bens e prestação de serviços; 5) seu capital social é inteiramente público; 6) não aufere lucro; 7) presta serviço público essencial e em regime não concorrencial; 8) as regras processuais que regem o processo de execução contra a fazenda publica devem ser aplicadas, inclusive o regime de precatórios; 9) as ordens de arresto, sequestro, penhora ou bloqueio de verbas comprometem a execução orçamentária e ferem preceitos fundamentais relacionados à segurança jurídica do orçamento público, a independência e harmonia dos Poderes e o regime constitucional dos precatórios; 10) seu direito foi reconhecido na Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF 890 e é objeto da ADPF 949. Requer, liminarmente, atribuição de efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso para que o processo de origem aguarde o julgamento da ADPF 949. Preparo recolhido (ID 504312355). Indeferido o pedido de efeito suspensivo (ID 50557675). Contrarrazões apresentadas (ID 51532929). O Ministério Público, em manifestação subscrita pelo Procurador de Justiça Rômulo Douglas Gonçalves de Oliveira, oficia pelo provimento do recurso (ID 55216900). Em consulta ao andamento da ADPF-DF 949/STF, verifica-se que foi proferido julgamento em sessão virtual de 25/08/2023 a 01/09/2023, que determinou a cassação das decisões judiciais que promoveram medidas constritivas de bloqueio, penhora, arresto, sequestro e liberação de valores de verbas públicas da NOVACAP, bem como a submissão dessa empresa ao regime constitucional dos precatórios. Diante da possível perda superveniente do interesse recursal, uma vez que o agravo pretende exclusivamente o sobrestamento da decisão do juízo até o julgamento da ADPF, à agravante para dizer se remanesce o interesse no julgamento do recurso. Prazo: 5 dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 31 de janeiro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator